Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-36.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráterrebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos dos menores (14 e 15 anos), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. O acervo probatório não indica, com precisão, o rendimento exato do apelante, visto que este exerce suas atividades informalmente. Todavia, o alimentante é pessoa jovem e saudável. Não apresenta impedimentos para se inserir no mercado de trabalho e contribuir adequadamente com o sustento dos filhos.
7. A mera alegação de que constituiu uma nova família recentemente, não é suficiente para comprovar a alteração em sua capacidade contributiva. Não há nos autos elementos que evidenciem que sua nova esposa é também sua dependente econômica e que do novo relacionamento nasceram outros filhos.
8. O alimentante não demonstrou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença na ação de alimentos originária. O valor fixado é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do pai e razoável no que diz respeito aos gastos do filho.
9. Recurso conhecido e desprovido.